Tribunal: STF
Processo: HC 52575
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-08-21
Data de publicação: 1974-08-21

Ementa:
- Habeas corpus. Coação emanada do Ministro da Justiça. Competência originária do Tribunal Federal de Recursos (Constituição, art. 122, I,d). 
II. "Writ" não conhecido, com remessa dos autos ao Tribunal Federal de Recursos, competente.